Tribunal: TJMT
Processo: 1024736-27.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024736-27.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RELEVANTES NO ACÓRDÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por empresa sancionada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a legalidade do processo administrativo que originou a multa aplicada pelo PROCON; (ii) se houve contradição ou deficiência de fundamentação quanto à motivação do ato sancionador e à identificação da determinação administrativa descumprida; e (iii) se o julgado deixou de apreciar os critérios legais utilizados na fixação da penalidade administrativa.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apreciou expressamente tanto a regularidade formal da CDA quanto a legalidade do processo administrativo sancionador, concluindo pela observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo omissão quanto aos fundamentos essenciais da controvérsia.

4. alegação de ausência de identificação da determinação administrativa descumprida não caracteriza vício integrativo, pois o julgado consignou que a penalidade decorreu do descumprimento de determinações expedidas pelo PROCON no curso do procedimento administrativo, circunstância suficiente para embasar a sanção aplicada.

5. A motivação do ato administrativo foi considerada adequada, uma vez que houve indicação das irregularidades constatadas, dos dispositivos normativos aplicáveis e das razões de fato e de direito que justificaram a penalidade, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos apresentados pela administrada.

6. O acórdão também examinou a proporcionalidade da multa sob a ótica dos arts. 56 e 57 do CDC, concluindo pela inexistência de excesso manifesto, caráter confiscatório ou desvio de finalidade, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, promover nova apreciação da dosimetria da sanção.

7. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, o que não se verifica na hipótese. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e pretensão de rediscutir matéria já decidida.

8. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se que a insurgência da embargante busca rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa, ainda que não examine todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da proporcionalidade da penalidade regularmente fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Calcenter – Calçados Centro-Oeste LTDA., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 366128394), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1024736-27.2021.8.11.0041, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 2021154324, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor original de R$ 20.000,00.

No acórdão embargado, concluiu-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, que o processo administrativo sancionador observou o contraditório e a ampla defesa, que a penalidade decorreu do descumprimento de determinações administrativas do PROCON e que não foi demonstrada ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade capaz de justificar a intervenção judicial.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Afirma que o acórdão teria se limitado à análise formal da CDA, sem enfrentar adequadamente a legalidade da multa administrativa que originou o crédito. Alega ausência de motivação concreta do ato sancionador, falta de identificação precisa da determinação administrativa supostamente descumprida, inexistência de subsunção específica entre os fatos e as normas invocadas, deficiência na análise da defesa administrativa e omissão quanto à aplicação dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que inexistem vícios no acórdão, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Calcenter – Calçados Centro-Oeste LTDA., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 366128394), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1024736-27.2021.8.11.0041, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 2021154324, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor original de R$ 20.000,00.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

Todavia, no mérito, os embargos não merecem acolhida.

In casu,
a embargante sustenta que o acórdão teria se apoiado exclusivamente na presunção de certeza e liquidez da CDA para afastar as alegações de nulidade do processo administrativo. Essa leitura, contudo, não corresponde ao conteúdo efetivo do julgado.

O acórdão embargado não afirmou que a regularidade formal da CDA seria suficiente, por si só, para convalidar eventual vício do ato administrativo sancionador. Ao contrário, examinou a controvérsia sob dupla perspectiva: de um lado, a regularidade da inscrição em dívida ativa; de outro, a existência, ou não, de ilegalidade manifesta no processo administrativo que deu origem à multa.

Constou expressamente do julgado que a CDA nº 2021154324 atende aos requisitos legais, que a presunção de certeza e liquidez é relativa e que cabia à embargante produzir prova robusta capaz de afastá-la. Também se consignou que o processo administrativo observou o devido processo legal, com notificação da parte, possibilidade de defesa e decisões suficientemente motivadas. Assim, a questão relativa à legalidade da multa administrativa foi enfrentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela empresa.

A alegação de que não houve indicação concreta da determinação administrativa descumprida tampouco revela omissão propriamente dita. O acórdão assentou que a penalidade decorreu do descumprimento de determinações expedidas pelo PROCON no curso do processo administrativo, e não da infração consumerista originária considerada isoladamente. Essa distinção foi relevante para a conclusão adotada, pois afastou a tese de que a multa teria sido imposta sem causa administrativa suficiente.

Também não procede a tese de ausência de enfrentamento da motivação do ato sancionador. O julgado consignou que a decisão administrativa fez referência às irregularidades constatadas, aos dispositivos normativos aplicáveis e ao comportamento processual da empresa perante o órgão de defesa do consumidor.

Em matéria administrativa sancionadora, exige-se motivação suficiente para permitir ao administrado compreender as razões da sanção e viabilizar o controle judicial de legalidade. Não se exige, todavia, que a Administração responda exaustivamente a cada argumento defensivo, desde que enfrente o núcleo essencial da controvérsia e explicite as razões de fato e de direito que sustentam a penalidade.

Nesse ponto, a pretensão da embargante é nitidamente infringente. O que se busca não é a supressão de lacuna decisória, mas a revaloração da suficiência da motivação administrativa e a substituição da conclusão do acórdão por outra que reconheça a nulidade da multa. Essa finalidade excede os limites objetivos dos embargos de declaração.

A mesma conclusão se impõe quanto à alegada omissão relativa ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão examinou a proporcionalidade da multa e concluiu que a penalidade foi aplicada com respaldo nos arts. 56 e 57 do CDC, dentro dos parâmetros legais, sem demonstração de caráter confiscatório, excesso manifesto ou desvio de finalidade.

A embargante pretende que o colegiado reabra o exame da dosimetria administrativa, com nova ponderação sobre gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Todavia, o controle judicial da sanção administrativa não autoriza a substituição ordinária do juízo técnico-administrativo pelo juízo jurisdicional.

Não há, ainda, contradição interna no julgado. É perfeitamente coerente reconhecer a possibilidade de controle judicial de legalidade dos atos administrativos sancionadores e, no caso concreto, concluir que não houve ilegalidade demonstrada. A contradição apontada pela embargante decorre apenas de inconformismo com o resultado do julgamento, não de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

Ademais, é firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. Assim, decidida a controvérsia com fundamentação suficiente, não há falar em violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da apelação, buscando nova valoração da regularidade das CDAs, da validade dos processos administrativos e da proporcionalidade das multas. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ainda que se alegue o propósito de prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Assim, não se vislumbra a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a reforma do julgado, tampouco há erro material a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026